Tribunal: TJES
Processo: 0000384-16.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000384-16.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA

APELADO: GRAFITUSA S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE CAIXAS IMPRESSAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA E E-MAILS COMO PROVA DA DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL COMO RECONHECIMENTO TÁCITO. NEGATIVA GENÉRICA INSUFICIENTE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Agrosabor Industrial Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Grafitusa S.A., visando ao recebimento do valor de R$ 8.992,74, referente a parcelas não pagas de fornecimento de 10.450 caixas impressas. A apelante negou genericamente o débito e impugnou os documentos apresentados, alegando ausência de prova de entrega e unilateralidade das notas fiscais. Pleiteou também gratuidade judiciária com base em endividamento elevado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos juntados pela autora são hábeis para comprovar a existência da dívida cobrada; (ii) analisar se a apelante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota fiscal eletrônica, boletos bancários, protestos e e-mails de cobrança constituem conjunto probatório robusto e idôneo à demonstração do vínculo contratual e do inadimplemento parcial, bastando à propositura de ação de cobrança.

A ausência de impugnação específica da apelante quanto ao conteúdo dos e-mails, somada ao pagamento da primeira parcela, configura reconhecimento tácito da obrigação, conforme reiteradamente admitido pela jurisprudência.

A negativa genérica do débito e a alegação de ausência de registros contábeis não se prestam como prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsto no art. 373, II, do CPC.

A alegação de endividamento elevado, desacompanhada de documentos contábeis que comprovem a real capacidade financeira da pessoa jurídica, não é suficiente para a concessão da gratuidade judiciária, sendo imprescindível a apresentação de declaração de imposto de renda ou balanço atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

A nota fiscal eletrônica, os boletos bancários, os protestos e os e-mails de cobrança formam conjunto probatório suficiente para a procedência da ação de cobrança, ainda que ausente o comprovante de entrega.

O pagamento parcial do valor devido configura reconhecimento tácito da dívida, incompatível com a negativa genérica apresentada em contestação.

A parte ré tem o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo desse encargo ao apresentar mera negativa desacompanhada de documentos.

A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica exige comprovação documental da real incapacidade financeira, não sendo suficientes alegações genéricas ou documentos que apenas indiquem passivo elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 373, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AGROSABOR

INDUSTRIAL LTDA.
(fls. 83-87) contra sentença (fls. 61-61v) proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
GRAFITUSA S.A.
, que julgou procedentes os pedidos autorais

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
ausência de valor probatório nos documentos apresentados pela parte autora;
(ii)
inexistência de concordância com os valores cobrados;
(iii)
que as notas fiscais não comprovam a efetiva prestação dos serviços, por poderem ser emitidas unilateralmente contra qualquer pessoa física ou jurídica; e
(iv)
impossibilidade de produzir prova negativa. Ao final, requer a concessão da gratuidade judiciária.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 90-96), nas quais argumenta:
(i)
que comprovou de forma inequívoca a inadimplência da apelante;
(ii)
que a nota fiscal eletrônica é meio idôneo para comprovação da dívida;
(iii)
que a apelante não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado; e
(iv)
que o pedido de gratuidade judiciária deve ser indeferido.

Proferida decisão (ID 8693545) determinando a intimação da recorrente para o recolhimento do preparo recursal, foram opostos embargos de declaração (ID 8976120), nos quais a apelante alegou não ter sido intimada da referida decisão.

Reiterou o pedido de gratuidade judiciária e juntou documentos. Em decisão monocrática (ID 12536807), conheci dos embargos, recebi os documentos apresentados e indeferi o pedido de gratuidade.

Concedido prazo para comprovação do recolhimento do preparo, a apelante apresentou o respectivo comprovante (ID 12802968).

Pois bem.

A apelada Grafitusa ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento da quantia de R$ 8.992,74, referente ao fornecimento de 10.450 caixas impressas, supostamente adquiridas pela apelante Agrosabor.

Aduziu que os serviços contratados totalizaram R$ 11.963,16, valor que seria pago em três parcelas de R$ 3.987,72, com vencimentos em 24/04/2019, 30/04/2019 e 06/05/2019. Alegou que a apelante quitou apenas a primeira parcela, permanecendo inadimplente quanto às demais, cujo saldo corresponde ao valor cobrado na ação.

Para comprovar os fatos alegados, a apelada juntou: nota fiscal emitida em 04/04/2019 no valor de R$ 11.963,16 (fl. 18); boletos bancários correspondentes às parcelas (fls. 19-20); comprovantes de protesto dos títulos inadimplidos (fls. 21-24); e histórico de e-mails trocados entre as partes (fls. 25-27v).

A análise das comunicações eletrônicas, iniciadas em 30/04/2019, revela que a Sra. Andreia Tissianel, funcionária da apelada, buscou contato com o setor financeiro da apelante para tratar do inadimplemento. As mensagens demonstram reiteradas tentativas de cobrança e negociação, com respostas evasivas por parte da apelante, que em momento algum negou a existência da dívida ou a entrega dos produtos:

30/04/2019

De:
Andreia Tissianel (Grafitusa)

Para:
Igor Areas (Agrosabor)

“Igor. Boa tarde.

O título nº 43427/A venceu dia 24/04/2019 no valor de 3.987,72.

Por favor, me informe a previsão deste pagamento.

Grata,

___________________________________________________________________

02/05/2019

De:
Igor Areas (Agrosabor)

Para:
Andreia Tissianel (Grafitusa)

Bom dia!

Favor entrar em contato com o financeiro,
financeiro@agrosabor.com.br

Atenciosamente,

___________________________________________________________________

10/05/2019

De:
Andreia Tissianel (Grafitusa)

Para
: Igor Areas (Agrosabor)

Boa tarde.

Conforme comunicado no e-mail abaixo (30/04) o título nº 43427/A venceu dia 24/04/19 no valor de 3.987,72, lembrando que após o comunicado venceu também o título nº 43427/B e o título 43427/C.

Solicitamos a sua atenção no sentido de negociarmos a fim de evitarmos o envio a cartório, haja visto estes títulos estão em banco e já datados para cartório (14/05/2019).

Certa de poder contar com a sua compreensão.

Grata,

___________________________________________________________________

15/05/2019

De:
Andreia Tissianel (Grafitusa)

Para:
Igor Areas (Agrosabor); Marlon; Fabricio;

Marlon. Boa tarde.

Eu liguei várias vezes hoje e não consegui falar.

Solicito a sua compreensão em me retornar para negociarmos.

Grata,

___________________________________________________________________

16/05/2019

De:
Andreia Tissianel (Grafitusa)

Para:
Igor Areas (Agrosabor); Marlon; Fabricio;

Marlon e Igor.

Estou tentando negociar, mas não estou conseguindo nem o retorno de vocês.

O sistema de nossa empresa é após o protesto enviar o título ao jurídico, mas solicito a sua compreensão e atenção no sentido de me retornar e evitarmos maiores transtornos e despesas para ambas as partes.

Grata,

___________________________________________________________________

20/05/2019

De:
Andreia Tissianel (Grafitusa)

Para:
Igor Areas (Agrosabor); Marlon; Fabricio;

Fabricio. Boa tarde.

Conforme e-mails abaixo, não estou conseguindo negociar com a Agrosabor.

Solicito a sua ajuda para resolvermos sem enviar a cartório e ao jurídico e evitarmos mais despesas.

Grata,

___________________________________________________________________

20/05/2019

De:
Marlon Fim Aledi (Agrosabor)

Para:
Andreia Tissianel (Grafitusa);

Boa tarde Andreia

Tentei falar com você na sexta, porém não tive sucesso.

Hoje não tive como te ligar

Entrarei em contato amanha

Atenciosamente

___________________________________________________________________

21/05/2019

De:
Andreia Tissianel (Grafitusa);

Para:
Marlon Fim Aledi (Agrosabor)

Bom dia.

Ok. Estou no seu aguardo.

Grata,

___________________________________________________________________

21/05/2019

De:
Andreia Tissianel (Grafitusa);

Para:
Marlon Fim Aledi (Agrosabor)

Bom dia.

Bom dia.

Marlon, o título nº 43427/A venceu dia 24/04/19 no valor de 3.987,72, conforme combinamos, você fará o pagamento deste titulo hoje em uma de nossas contas abaixo, com o valor de r.054,18, sendo cobrado o valor de 66,46 de juros.

SANTANDER

AG. 1536 CC 13000366-4

SICOOB

AG. 3010 C/C 105.760-0

BANCO DO BRASIL

AG. 0021-3 C/C 10933-9

Grata,

___________________________________________________________________

22/05/2019

De:
Andreia Tissianel (Grafitusa);

Para:
Marlon Fim Aledi (Agrosabor)

Bom dia.

Bom dia.

Marlon. Boa tarde.

Conforme nosso contato feito ontem, você me informou que o pagamento do título nº 43427/A vencido em 24/04/2019 seria feito ontem porém eu não localizei este pagamento.

Por favor, me confirme a data deste pagamento.

Grata,

___________________________________________________________________

24/05/2019

De:
Andreia Tissianel (Grafitusa);

Para:
Marlon Fim Aledi (Agrosabor)

Prezados. Boa tarde.

Recebi o título nº 43427/A vencido em 24/04/19.

Obrigada.

Ficou restando o pagamento dos títulos 43427/B e 43427/C vencidos em 30/04 e 06/05.

Por favor, me informe a data destes pagamentos.

Grata,

___________________________________________________________________

Em 24/05/2019, a apelada confirmou o recebimento do pagamento da primeira parcela (título nº 43427/A), restando pendentes os títulos 43427/B e 43427/C, vencidos em 30/04 e 06/05, respectivamente.

O conjunto probatório evidencia, de forma clara, a existência de relação contratual entre as partes, ainda que a apelante, em contestação (fls. 38v-41), tenha negado genericamente a dívida, alegando inexistência de registro contábil e ausência de comprovação da entrega dos produtos. Reproduzo trecho relevante da defesa:

“(...) Exa. apesar do alegado pela Autora, a Ré não reconhece a dívida que lhe é cobrada, vez que não consta na sua contabilidade débito junto à Autora. Tampouco reconhece a troca de e-mails trazida nos autos pela Requerente, mesmo porque não há ali um diálogo, mas sim mensagens supostamente enviadas por representantes da Autora para antigos funcionários da Ré, que em nenhum momento reconhecem o suposto débito ora exigido.

Certo é que a Ré tem relação com diversos fornecedores, seja de produtos ou de prestação de serviços, realizando inúmeros pagamentos mensais, não havendo dúvidas de que eventual credor há de comprovar documentalmente a suposta dívida ao exigi-la, o que evidentemente não ocorreu no caso dos autos.

(...) De se salientar que a Ré até admite que eventualmente, no passado, possa ter contratado serviços da Autora em outras oportunidades, mas, de forma específica, ela não reconhece o alegado débito objeto da presente ação. Repita-se que não consta na sua contabilidade qualquer valor devido à empresa Requerente.

Ressalta-se que a nota fiscal não constitui prova de qualquer dívida. A Nota Fiscal é obrigatória para a entrega de mercadorias ou prestação de serviços, para pagamento de impostos, mas não se presta a comprovar débitos, nem mesmo a existência de relação jurídica entre as partes, vez que pode ser emitida sem lastro em desfavor de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica.

Da mesma forma, todos os outros documentos anexados aos autos pela Autora foram produzidos de forma unilateral, inclusive os boletos e os instrumentos de protesto. Todos eles são unilaterais, não necessitam da concordância da Ré para serem confeccionados, e, como já defendido, não são reconhecidos como regulares pela Requerida, vez que o suposto débito aqui cobrado não consta em nenhum registro contábil da empresa.”

Ao final da contestação, a apelante pleiteou o benefício da gratuidade judiciária, alegando dificuldades financeiras e anexando documentos como demonstração de resultados e certidão do Serasa, indicando passivo elevado:

“(...) No caso dos autos, a empresa Ré se encontra em situação financeira realmente difícil, estando atolada em dívidas, à beira da bancarrota, o que se pode comprovar pela anexa “demonstração de resultados”, bem como pelo Serasa da empresa, onde se verifica a existência de diversas dívidas em seu nome.”

No recurso de apelação, reiterou o pedido, apresentando novos documentos que apontam a existência de 13 débitos no REFIN (R$ 2.071.854,00), 42 no PEFIN (R$ 280.545,00), 13 dívidas vencidas (R$ 14.708,00), 5 ações judiciais (R$ 1.352.903,00) e 163 protestos (R$ 247.445,00), totalizando aproximadamente R$ 4.487.562,44. Contudo, não apresentou declaração de imposto de renda atualizada ou outro documento contábil que permitisse aferir o faturamento anual da empresa:

“(...) apresenta a parte embargante documentos com a finalidade de comprovar a hipossuficiência financeira da empresa, constando nos anexos Serasa da empresa apelada, indicando que ela possui 13 débitos no REFIN, no valor total de R$ 2.071.854,00, 42 débitos no PEFIN, no valor de R$ 280.545,00, 13 dívidas vencidas no valor de R$ 14.708,00, 5 ações judiciais no valor total de R$ 1.352.903,00, além de 163 protestos no valor de R$ 247.445,00.”

Em que pese afirmar deter um passivo total de aproximadamente R$4.487.562,44 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), a empresa não anexou a declaração de imposto de renda atualizada, ou qualquer outro documento contábil em que possível averiguar o faturamento anual em comparação com as supostas dívidas.

A contestação e o recurso de apelação se baseiam em
negativas genéricas
, sem
impugnação específica
dos documentos apresentados pela autora. A apelante afirma que “
não há comprovante de entrega dos produtos
”, que “
não reconhece a dívida
” e que “a
nota fiscal não comprova relação jurídica
”. No entanto, admite, ainda que de forma vaga, que “
eventualmente, no passado, possa ter contratado serviços da autora
”.

Ademais, reconhece ser devedora contumaz, com passivo elevado, para justificar o pedido de gratuidade.

Importante destacar que a apelante
não impugnou a alegação de que quitou a primeira das três parcelas cobradas
, tampouco apresentou qualquer documento que infirmasse os e-mails anexados, nos quais se observa tentativa de negociação e ausência de negativa quanto à dívida.

A defesa limita-se a atacar formalmente os documentos, sem apresentar qualquer medida concreta que demonstre a inexistência da relação jurídica ou do débito. Causa estranheza a ausência de qualquer providência judicial ou extrajudicial por parte da apelante, como pedido de cancelamento de protesto ou ação declaratória de inexistência de débito, condutas comuns em casos de cobrança indevida.

Ressalte-se que o comprovante de entrega de mercadoria não é documento indispensável para a propositura da ação de cobrança, a qual não se confunde com a ação monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a apelante:
(i)
pagou a primeira parcela da dívida;
(ii)
não apresentou qualquer impugnação administrativa aos e-mails ou aos protestos;
(iii)
reconheceu ter mantido relação comercial anterior com a apelada; e
(iv)
declarou possuir elevado passivo financeiro, com diversas ações judiciais e protestos em seu nome.

O pagamento da primeira parcela configura reconhecimento tácito da obrigação, sendo incompatível com a negativa genérica apresentada em juízo.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

É certo que não se pode exigir da parte a produção de prova negativa. No entanto, a ausência de qualquer manifestação administrativa ou judicial anterior, aliada à conduta contraditória da apelante, enfraquece sua tese defensiva.

A simples negativa genérica, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela autora.

Pelo exposto, conheço e
nego
provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Tendo em vista o integral desprovimento do apelo, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez